Tribunal: TJBA
Processo: 8012576-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012576-61.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o Município de Feira de Santana ao custeio de tratamento cirúrgico em benefício da parte autora, deixando de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. II – Demonstrada a premente necessidade da realização da cirurgia, em razão de recomendação médica, por se tratar de pessoa portadora de grave deformidade no joelho, que implica grande limitação funcional (ID 34918231). III - No que atine aos desdobramentos do direito à vida, abarca-se o direito à saúde, igualmente elencado ao status constitucional, em seus arts. 6º e 196, como um direito social, sendo dever do Estado a sua preservação e implementação. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. V – Recursos não providos, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº 8012576-61.2019.8.05.0080, em que são apelantes e apelados MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO aos recursos nos termos do voto do Relator.